Tribunal: STF
Processo: RE 72487
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
MULHER CASADA, INTIMADA DA PENHORA PROCEDIDA EM AÇÃO EXECUTIVA, DEVE
DEFENDER A SUA MEAÇÃO,
COM APOIO NO ART. 3 DA LEI N.4.121 - POR VIA DE CONTESTAÇÃO.
DE EMBARGOS DE TERCEIRO, ELA E CARECEDORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.